Tribunal: TJDFT
Processo: 0750575-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCU. TÍTULO EXEQUENDO. SOLIDARIEDADE PARCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDIVIDUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. RESPEITO AOS LIMITES DA DECISÃO PROFERIDA NO ÓRGÃO DE CONTAS. CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que o título executivo extrajudicial prevê a solidariedade entre as partes e que o Agravado foi expressamente responsabilizado na decisão do Tribunal de Contas da União, o credor pode exigir a dívida comum de qualquer um dos devedores solidários. Logo, está evidenciada a legitimidade do Executado/Agravado para figurar no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial decorrente de condenação imposta por acórdão do TCU.
2. O art. 71, § 3o, da CF/88 dispõe, no tocante ao TCU, que “as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou cominação de multa terão eficácia de título executivo”.
3. Por sua vez, o art. 23, III, b, da Lei no 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU), prevê que “Art. 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no Regimento Interno, por acórdão, cuja publicação no Diário Oficial da União constituirá: (...) III - no caso de contas irregulares: (...) b) título executivo bastante para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável;”.
4. No caso dos autos, após tomada de contas especial pelo TCU, que concluiu pela irregularidade das contas prestadas pelos Executados, o Exequente/Agravante ajuizou Execução em que colacionou planilha de débito com o valor total da dívida em face de todos os devedores, de forma solidária.
5. Em que pese a previsão da responsabilidade solidária dos Executados pelo pagamento do débito, apurado na decisão da Corte de Contas da União, a referida solidariedade não se deu de forma total, mas parcial, conforme expressa disposição no título, circunstância que deve guiar a elaboração do demonstrativo do débito, de modo a discriminar especificamente a quantia devida para cada grupo de devedores, em respeito aos limites da decisão exequenda e ao exercício do contraditório da parte contrária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.